Tribunal: TJDFT
Processo: 0716212-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, por ausência de comprovação da constituição em mora. O juízo de primeira instância entendeu que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, mas não entregue por ausência do destinatário, não seria suficiente para comprovar a mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a remessa da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, constante do contrato, ainda que não recebida, é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor fiduciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 estabelece que a constituição em mora do devedor fiduciário pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que basta a remessa da notificação ao endereço do devedor, indicado no contrato, sendo dispensável a efetiva entrega da correspondência ou sua assinatura pelo destinatário (REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS).
5. No caso concreto, a apelante demonstrou o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratualmente informado, sendo irrelevante o fato de a correspondência não ter sido recebida por ausência do destinatário.
6. Diante da comprovação da notificação nos moldes estabelecidos pelo STJ, a sentença de extinção do processo deve ser reformada para permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A constituição em mora do devedor fiduciário pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a efetiva entrega ou assinatura do destinatário.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662-RS; STJ, REsp 1.951.888-RS; STJ, Súmula 72.